Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-89.2003.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-89.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (APELANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO - CPF: 550.579.771-72 (APELANTE), ESMERALDA ALVES BERNARDO - CPF: 746.873.289-20 (APELANTE), ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 476.131.739-68 (APELANTE), ELISEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 875.119.671-91 (APELANTE), AGEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 874.967.631-87 (APELANTE), LUCAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 550.667.711-15 (APELANTE), SILVANA PEREIRA - CPF: 874.260.999-20 (APELANTE), GECE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 767.380.511-15 (APELANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), Francisco Rodrigues de Melo Junior (APELADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (APELADO), Elenice Palarotti Laurindo (APELADO), ELENICE PALAROTTI LAURINDO (APELADO), FRANCISCO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO SÃO PROPRIETÁRIAS. OUTRA REQUERIDA QUE O AUTOR AFIRMA NÃO EXERCER POSSE EM SEU IMÓVEL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Se a parte não é proprietária, não é legítima passiva, de modo que não existe possibilidade de manutenção dos requeridos na lide.

2- Quanto a um imóvel a parte apelante não detém a posse e, no outro, a pessoa que intentou a demanda não é proprietária, de modo que o caso é de manutenção da sentença quando reconhece a ilegitimidade passiva da parte requerida.

3- A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva de todas as partes, o juiz de primeiro grau apreciou o mérito da demanda, julgando improcedente a demanda, o que configura
error in procedendo
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000465-89.2003.8.11.0044

APELANTE: SILVANO ALVES BERNARDO, RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO, ESMERALDA ALVES BERNARDO, ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA, ELISEU ALVES DE OLIVEIRA, AGEU ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS LOPES DE OLIVEIRA, SILVANA PEREIRA e GECE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANIBAL MANOEL LAURINDO e ELENICE PALAROTTI LAURINDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO ALVES BERNARDO E OUTROS
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião no 0000465-89.2003.8.11.0044 - Código 9500, cód. 1324/2005 - 1a Vara de Paranatinga
/MT, ajuizada contra
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 136790675).

Aduz a parte apelante que fez pedido de conversão do julgamento em diligência para “
ser solicitada ao INTERMAT a CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, que corroboraria com as provas existentes nos Autos, quanto a incidência da posse dos Recorrentes sobre o domínio dos Recorridos
”, o que não foi atendido, de modo que haveria cerceamento de defesa.

Sustenta que “
evidente, foi a resposta dada pelo Recorrente ao Perito, quanto ao não exercício de posse na área, confrontante e Ré - Sinal Verde, pois AS DIVISAS DA POSSE (e não do domínio) das partes estavam e até a presente data estão delimitadas, ou seja, devidamente demarcadas fisicamente, conforme fez prova a perícia, e por tal fato é que o Recorrente respondeu que não tinha posse dentro da área da empresa Ré e também confrontante, porém, jamais se referiu quanto a incidência da posse exercida sobre o domínio objeto da usucapião
”.

Afirma que “
houve erro no julgamento, baseando em premissa equivocada, não correspondendo a resposta do perito com a incidência da posse sobre o domínio, e sim sobre a posse exercida de fato pelos Recorrentes, não prosperar a ilegitimidade passiva da Recorrida Sinal Verde, uma vez que comprovada tecnicamente nos Autos a incidência da posse sobre o domínio da Ré, devendo ser cassada a R. Sentença, para reconhecer a legitimidade da Recorrida, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos Autos a origem, para que seja convertido o julgamento em diligencia, para que seja trazida aos Autos a Certidão para fins de Usucapião expedida pelo INTERMAT, a fim de sanar qualquer dúvida quanto a incidência da posse dos Recorrentes sobre o domínio dos Recorridos
”.

Expõe que o juízo “
deixou de analisar a PREJUDICIALIDADE no caso em tela, pois primeiro deveria ser resolvida a Ação de Usucapião, para após ocorrer o julgamento das demais ações apensas, em razão da questão prejudicial ao pedido, pois a Usucapião quando ingressada, tem como legitimo Réu, a pessoa indicada no registro público, e naquele ato (quase 20 anos atrás), já havia ocorrida a prescrição aquisitiva em favor dos Recorrentes, restando tão somente a declaração judicial, que é o que se busca na presente ação
”.

Explana que “
esta Ação restou prejudicada, quando, deveria ser primeiro julgada, por prejudicialidade, para após ser julgada as ações conexas, pois tem-se que a ilegitimidade passiva é superveniente a todo processo de usucapião (distribuição/citação/instrução/ julgamento)
”.

Alude que “
nenhuma das ações constantes na certidão mencionada na R. Sentença, tem o condão de descaracterizar a posse mansa e pacifica dos Recorrentes sobre a área Usucapienda, pois se tratam de ações posteriores a presente Ação, devendo ser cassada a R. Sentença para declarar a posse exercida sobre a área mansa e pacifica, julgamento procedente a usucapião em favor dos Recorrentes
”.

Defende que “
O Juízo de piso ao proferir a r. sentença, declarou todos os Réus como parte ilegítima para responderem a presente Ação, e ao final, julgou improcedente a ação, extinguindo com resolução de mérito
”, de modo que, “
não prosperando as razões recursais, merece correção o dispositivo da R. Sentença, para que seja extinta sem julgamento de mérito
”.

Requer o provimento do recurso para que se retorne os autos para realização de diligência ou que os pedidos sejam julgados procedentes. Não sendo o caso, que se corrija o erro material da sentença (id. 136790684).

Sem contrarrazões (id. 136790687).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO ALVES BERNARDO E OUTROS
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião no 0000465-89.2003.8.11.0044 - Código 9500, cód. 1324/2005 - 1a Vara de Paranatinga
/MT, ajuizada contra
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 136790675).

A
ação foi ajuizada pelos autores SILVANO ALVES BERNARDO, RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO, ESMERALDA ALVES BERNARDO, ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA, ELISEU ALVES DE OLIVEIRA, AGEU ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS LOPES DE OLIVEIRA, SILVANA PEREIRA e GECE LOPES DE OLIVEIRA contra a parte requerida SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANIBAL MANOEL LAURINDO e ELENICE PALAROTTI LAURINDO, objetivando a declaração de domínio referente ao imóvel rural com área de 1.845,3077 hectares
, sendo que a área de 1.356,4827 hectares incide sobre a matrícula n.o 381, do CRI de Chapada dos Guimarães e estaria em nome da SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e a área de 488,8250 hectares sobre o título de Francisco Rodrigues Mello Junior, cujo registro não foi efetuado ainda.

Foi realizada perícia judicial em que, em resposta ao quesito 12, foi exposto que “
a matrícula 381 RI Chapada dos Guimarães pertence a empresa Sinal Verde Participações Ltda, e que a divisa foi reconhecida pelas partes envolvidas no dia da vistoria
não havendo problema no que tange a divisa
formada pela cerca ora visualizada na foto acima e que perguntado ao Sr. Silvano se a divisa entre os imóveis citados sempre foi no mesmo lugar a resposta
foi sim
e que é a mesma cerca que fica entre as matrículas 4.922 e 381, na sequencia foi perguntado ao Sr. Silvano se tinha alguma benfeitoria edificada dentro da área da Sinal Verde
e a resposta foi ‘não’
, existe alguma benfeitoria deste dentro da área da Sinal Verde Ltda, que ele edificou, apenas trabalhou como contratado do Sr. Eloi Blusamarela, na construção de uma casa de madeira que já não existe mais apenas ruínas
” (id. 136790651, p. 26).

Constatou-se, ainda, que a área em pretensão “
está inserida no imóvel identificado pela matrícula de n. 4.922 do Cartório de registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT – cujo registro último indica que o Sr. Anibal Manoel Laurindo e sua mulher Elenice Palarotti Laurindo são proprietários registrais atuais
”, de modo que foi determinada sua citação (id. 136790651, p. 58).

Após defesas e impugnações, também se apresentou certidão contendo as ações envolvendo o imóvel:

“C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins, e em cumprimento ao despacho de fls. 625, que procedi às devidas buscas no sistema Apolo e constatei a existência de outras ações possessórias envolvendo as partes: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira e Silvano Alves Bernardo, a seguir especificadas:

Ação Reivindicatória, código n. 9847, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autores: Anibal Manoel Laurindo e Elenice Balaroti Laurindo e réus: Silvano Alves Bernardo e Rute Aparecida do Nascimento Bernardo;

Usucapião, código n. 10081, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autor: Vanderlei Chilante e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira, Silvano Alves Bernardo e outros, arquivada em 25/4/2014;

Atentado, código n. 19837, distribuído para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autor: Sinal Verde Administração e Participação Ltda e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira e Silvano Alves Bernardo;

Oposição, código n. 29239, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autores: Inácio Maximiano de Figueiredo e Orcalina de Lima Figueiredo e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira, Silvano Alves Bernardo e outros;

O referido é verdade e dou fé.”
(id. 136790652, p. 33).

A ação intentada contra os requeridos
Anibal Manoel Laurindo
e
Elenice Palarotti Laurindo pelos próprios autores, foi jugada procedente “
para DECLARAR a inexistência da escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 200-A, Livro 05, do Cartório de Paz o Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT,, bem como a nulidade de todos os atos imobiliários que delas derivarem, consistente nos registros e averbações constantes na matrícula n.o 810 (
anterior 4.922
), do Cartório do 1.o Ofício de Paranatinga/MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Observa-se, assim, que a pretensão contra Anibal e Elenice perdeu seu objeto, justamente por terem se tornado ilegítimos passivos, já que não mais era proprietários do imóvel de matrícula 4.922.

Conforme entendimento deste TJ,
“Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião”
(N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Ora, se a parte não é proprietária, não é legítima passiva, de modo que não existe possibilidade de manutenção dos requeridos Anibal e Elenice na lide.

Mesmo que a parte autora diga que o juiz deveria julgar primeiro a usucapião, declarando seu direito, e depois julgar a anulatória, certamente que isso não representaria o melhor, já que a sentença na usucapião estaria sem efeito algum, pois o domínio dos autores desta seria proveniente de escritura que seria declarada inexistente.

Certamente que decidir a anulatória é o melhor, pois, como procedente, interfere diretamente na usucapião, que não pode continuar contra aquele que não é proprietário.

Sobre o imóvel de matrícula 381, de fato, “
pertence a empresa Sinal Verde Participações Ltda, e que a divisa foi reconhecida pelas partes envolvidas no dia da vistoria
não havendo problema no que tange a divisa
formada pela cerca ora visualizada na foto acima e que perguntado ao Sr. Silvano se a divisa entre os imóveis citados sempre foi no mesmo lugar a resposta
foi sim
e que é a mesma cerca que fica entre as matrículas 4.922 e 381, na sequencia foi perguntado ao Sr. Silvano se tinha alguma benfeitoria edificada dentro da área da Sinal Verde
e a resposta foi ‘não’
, existe alguma benfeitoria deste dentro da área da Sinal Verde Ltda, que ele edificou, apenas trabalhou como contratado do Sr. Eloi Blusamarela, na construção de uma casa de madeira que já não existe mais apenas ruínas
” (id. 136790651, p. 26).

Se não há benfeitorias dentro do imóvel por parte do apelante, e considerando que é isto (o uso) que define o direito à usucapião, tendo a parte declarado que respeita as divisas, não há que falar em posse para fins de usucapião.

Isto foi o reconhecido na sentença, quando se decidiu que “
o reconhecimento de usucapião sobre a área de 1.356,827 hectares que incide sobre a matrícula n.o 381,
não procede
, isso porque a perícia foi categórica em afirmar que a área dos autores não abrange o imóvel da empresa Sinal Verde Participações Ltda
”.

Se, quanto a um imóvel, a parte apelante não detém a posse e, no outro, a pessoa que intentou a demanda não é proprietária, o caso é de manutenção da sentença quando reconhece a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. A ação de usucapião, em razão de sua natureza real, deve ser proposta em face do proprietário do imóvel, devendo ser incluídos no pólo passivo da lide todos os interessados no feito.
Se no curso do processo verifica-se que o polo passivo não figura como proprietário do imóvel, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito em face da ilegitimidade passiva
. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (TJ-DF 07005612620198070008 DF 0700561-26.2019.8.07.0008, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2020).

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Insurgência dos autores em face da sentença de extinção do processo de usucapião, por ilegitimidade passiva. Pretensão à aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. Ausência de clareza quanto à área do imóvel pretendido pelos apelantes. Imóvel que, por exclusão dos desdobramentos ocorridos na área maior (matrícula no 17.978), ainda pertence aos antigos proprietários registrais. Demanda que deveria ter sido ajuizada em face desses proprietários e não contra a autora da ação reivindicatória. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10011621220188260348 SP 1001162-12.2018.8.26.0348, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020).

A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva de todas as partes, o juiz de primeiro grau apreciou o mérito da demanda, julgando improcedente a demanda, o que configura
error in procedendo
. Eis a sentença, no trecho:

“[...]
Sendo assim,
reconheço
a ilegitimidade passiva da SINAL VERDE LTDA, para figurar no polo passivo deste processo e de consequência
julgo este feito extinto
sem resolução do mérito, em relação a ele, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso presente, a área sobre a qual pretendem os autores o reconhecimento de usucapião deixou de pertencer aos requeridos Anibal Manoel Laurindo e Elenice Balaroti Laurindo, por força da ação declaratória de nulidade, tornando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo. [...]”

Portanto, deve-se reformar a sentença, para a adequar ao decidido, em relação às matérias de extinção do feito sem mérito, que prejudicam integralmente a análise do mérito, pois todas as partes requeridas foram reconhecidas como ilegítimas.

Neste sentido:

“A decisão ultra petita caracteriza
error

in

procedendo
por violar o princípio da demanda, devendo o respectivo órgão judicial decotar o
excesso
, a fim de adequar a decisão aos limites propostos.”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00003917820148152003, 3a Câmara Especializada Cível, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO , j. em 26-02-2019)
.

“A sentença que extrapola os limites subjetivos da demanda, por determinar, de oficio, a inclusão, no polo passivo, de terceiros não foram na petição inicial e que sequer integraram a relação processual originária, além de inquinada pelo vicio 'ultra petita', a permitir o
decote
do
excesso
, também, incorre em '
error

in

procedendo
', por violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
”
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10431130049528001 Monte Carmelo, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Ademais, a despeito do fundamento da sentença, acerca da certidão referente às demandas referentes ao imóvel, prejudicada apreciar a matéria, pois a sentença é de extinção sem mérito.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para afastar a improcedência do pedido e extinguir o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva, para que os fundamentos entrem em sintonia com a parte dispositiva.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente quem recorre e teve parcial êxito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022